Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0734660-95.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINEI PEREIRA LISBOA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Em decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0700119-16.2020.8.07.9000, a MM. Desembargadora Simone Lucindo, admitiu o referido Incidente e determinou a suspensão, até sua resolução, de processos cuja controvérsia jurídica diga respeito à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente de 3 anos especificamente nos processos administrativos para imposição de penalidades decorrentes de infrações de trânsito. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator